Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. DIREITO AQUISITIVO. PARCELA PAGA DURANTE A CONVIVÊNCIA. EXCLUSÃO DE PARCELAS QUITADAS COM RECURSOS EXCLUSIVOS DE UM DOS CONVIVENTES. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. VALORES ANTERIORES À UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, diante da suficiência da prova documental e da natureza da controvérsia, indefere a produção de prova oral, especialmente quando a controvérsia envolve origem e aquisição de bens, comprováveis por documentos.
2. O imóvel financiado adquirido durante a união estável integra o patrimônio comum do casal, devendo ser partilhado o direito aquisitivo correspondente às parcelas pagas com esforço comum, excluídas aquelas comprovadamente quitadas com recursos exclusivos de um dos conviventes.
3. É descabida a partilha de “percentual do imóvel” calculado com base no número de parcelas pagas, por ausência de propriedade plena enquanto vigente a alienação fiduciária.
4. Comprovada a sub-rogação do valor obtido com a venda de veículo de propriedade exclusiva de um dos conviventes, deve ser excluída da partilha a quantia correspondente.
5. Valores existentes em conta poupança antes do início da união estável constituem patrimônio particular e não se comunicam.
6. Apelações parcialmente providas. Decisão unânime.